Tribunal: TJMT
Processo: 1019235-21.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019235-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 052.221.529-79 (ADVOGADO), UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 76.767.219/0001-82 (AGRAVANTE), OSMAR PASCOALINO DE AZEVEDO - CPF: 022.451.329-04 (AGRAVADO), FERNANDO ROCHA NEVES - CPF: 023.920.239-21 (ADVOGADO), GUILHERME LUIZ MORAIS - CPF: 067.104.129-03 (ADVOGADO), JAIR DE SOUZA PINTO NETO - CPF: 062.865.219-41 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDMAR PASCOALINO AZEVEDO - CPF: 003.229.521-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
HOME CARE
– RECUSA PELA OPERADORA - RECOMENDAÇÃO MÉDICA - VIOLAÇÃO AOS JULGADOS DO STJ - CUSTEIO DEVIDO - DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM 24 HORAS POR DIA - DESNECESSIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1673498/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).

O plano de saúde deve disponibilizar os profissionais necessários ao tratamento ministrado em ambiente domiciliar conforme indicação dos médicos que acompanham o enfermo, porém não se mostra razoável a presença do serviço de enfermagem 24 horas por dia, tendo em vista que tal exigência se aproxima dos cuidados conferidos às Unidades de Terapia Intensiva (UTI), não sendo a hipótese dos autos.

Mostra-se adequado que o técnico seja assegurado de acordo com as necessidades médicas básicas como a administração de medicamentos via endovenosa, coleta de exames, limpeza de curativos, trocas de sondas, entre outros atendimentos que precisam necessariamente ser realizados por pessoas com formação específica, cabendo ao cuidador auxiliar o paciente nas atividades da vida diária.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1019235-21.2021.8.11.0000 de decisão da 5ª Vara Cível de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a ré custeie o serviço
Home Care
indicado.

A agravante alega que não tem obrigação legal nem contratual de custear, em ambiente domiciliar, a visita médica (1 vez por semana) e profissional de enfermagem 24 horas por dia (Lei Federal n. 9.656/98), e que o
home care
não consta no rol da ANS.

Ressalta que a conclusão da avaliação profissional é de não haver indicação para o atendimento em casa, e nem de acompanhamento de enfermagem contínua, mas apenas de cuidador já que “
a requisição médica está embasada na dependência para realização de atividades básicas diárias e higiene
”.

Aduz que a internação domiciliar e o atendimento domiciliar são modalidades diferentes, e que neste último a família assume os custos da contratação de profissionais.

Argui o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida.

Efeito suspensivo deferido (id. 107260465).

Após interposição de Agravo Interno pelo agravado, o efeito suspensivo foi revogado tendo em vista a juntada de documentos e fotos do paciente que demonstraram a necessidade de manter o atendimento por meio de
home care.

Contraminuta no id. 110900477.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do Recurso (id. 115769477).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para
determinar

o custeio de
home care
com visita médica 1 vez por semana, fisioterapia motora e respiratória 3 vezes por semana, nutricionista 2 vezes por semana,
além de acompanhamento com profissional de enfermagem 24 horas por dia.

Aduz que não foram preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida, sobretudo porque não tem obrigação legal nem contratual de custear o tratamento em casa.

Diz que, a despeito da falta de previsão contratual, disponibilizou o Serviço de Atenção Domiciliar com o acompanhamento de nutricionista e fisioterapeuta.

Ressalta que a conclusão da avaliação profissional é de não haver indicação para o atendimento com técnicos, e nem de acompanhamento de enfermagem contínua, mas apenas de cuidador já que “
a requisição médica está embasada na dependência para realização de atividades básicas diárias e higiene
”.

O agravado tem 78 anos de idade e é beneficiário do plano de saúde Unimed Individual Familiar (matrícula 00970000007792519) com cobertura ambulatorial/hospitalar sem obstetrícia.

Ingressou em juízo sob a alegação de que tem Alzheimer com demência em estágio avançado, fazendo uso de sonda vesical e nutrição enteral.

Seu médico relatou que ele está acamado, com rápido avanço da demência, sendo totalmente dependente para as atividades da vida diária. Diante disso, solicitou a internação domiciliar com equipe multiprofissional com extrema necessidade para evitar a evolução do quadro de “
consumpção e definhamento
” (id. 108302498/108302499).

No relatório de evolução multiprofissional confeccionado pela enfermeira que o acompanha consta, dentre outras informações, que o agravado apresentava saturação instável entre 83% e 90%, necessitando de oxigenoterapia e que, diante da ausência de resposta do plano de saúde e de condições adequadas e materiais para a internação domiciliar, ele teve que ser encaminhado para ao hospital (id. nº 108314457).

Importante ressaltar de início que deve prevalecer o entendimento de que o rol da ANS é meramente exemplificativo. Desse modo, é imprescindível garantir o tratamento efetivo das doenças listadas na CID, nos limites da contratação.

A propósito:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE.
ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. EXEMPLIFICATIVO.
PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência desta Corte entende abusiva a cláusula contratual ou o ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Precedentes da Terceira Turma.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido
. (AgInt no REsp 1916137/SP, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/05/2021, DJe de 13/05/2021).

Posto isso, resta analisar se foram preenchidos os requisitos para a tutela de urgência.

O
home care
reduz tanto os custos suportados pela operadora de saúde, se comparado com a internação hospitalar, como também o risco de infecção. E é abusiva a cláusula contratual que veda sua utilização como alternativa à internação hospitalar, visto que é incompatível com a equidade e a boa-fé, além de colocar o paciente (consumidor) em situação de desvantagem exagerada, o que é vedado pelo art. 51, IV, da Lei n. 8.078/1990.

No caso concreto, o agravado se alimenta via nutrição enteral, isto é, por meio de sonda ligada diretamente ao estômago e intestino delgado, e é parcialmente dependente de suplementação de oxigênio.

Os laudos elaborados por dois médicos especificam a necessidade assistencial de equipe multiprofissional, incluindo a visita médica e acompanhamento com especialista de enfermagem 24 horas por dia (Id. 108302499).

Para a concessão da tutela antecipada é preciso observar a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

O
primeiro requisito está
consubstanciado

no fato de que o agravado tem Alzheimer com demência em estágio avançado, é beneficiário do plano de saúde contratado da agravante e os laudos médicos atestam a necessidade da internação domiciliar.

E o perigo de dano
é evidente uma vez que a demora em iniciar a assistência multiprofissional comprometerá a melhora do quadro clínico.

Todavia, não se mostra razoável a disponibilização do profissional de enfermagem 24 horas por dia, tendo em vista que tal exigência se aproxima dos cuidados conferidos às Unidades de Terapia Intensiva (UTI), não sendo a hipótese dos autos.

Portanto, é adequado que o técnico seja assegurado de acordo com as necessidades médicas básicas como a administração de medicamentos via endovenosa, coleta de exames, limpeza de curativos, trocas de sondas, entre outros atendimentos que precisam necessariamente ser realizados por pessoas com formação específica, cabendo ao cuidador auxiliar o paciente nas atividades da vida diária.

Por outro lado, não se vê dano irreparável em decorrência da concessão da medida de urgência. Isso porque, se o agravado sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Porém, essa expectativa de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR.
IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

3.
É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes.

4. A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a internação domiciliar (home care), no caso dos autos, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, o que enseja a reparação do dano moral.

(...)

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1673498/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).

DUPLO APELO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE PRESCRITO PELO MÉDICO DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. DEVER DE IMPLEMENTAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE ENFERMEIRO OU TÉCNICO EM ENFERMAGEM POR 24 HORAS/DIA. AFASTAMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I- (...) III-
A disponibilização de profissional de enfermagem seja por 24 horas/dia ou, como in casu, por 8 horas/dia não pode ser imposta ao plano de saúde, uma vez que: i) o atendimento home care não se confunde com cuidados diários, como de higiene, vestimenta, alimentação e administração de remédios, os quais não requerem conhecimento técnico, podendo ser prestados pelos próprios familiares ou por cuidadores por estes contratados
; ii) o laudo pericial elaborado pela Junta Médica Oficial, constatou que os cuidados gerais relativos ao auxílio nas atividades diárias podem ser realizados por um cuidador, não sendo necessário enfermeiro ou técnico em enfermagem para tais incumbências; iii) apesar da existência de relatório médico apontando para a necessidade de serviços de enfermagem, não restou especificado nenhum cuidado especial ou técnico que justifique o dever de a 1ª apelante disponibilizar enfermeiro exclusivo e domiciliar para acompanhamento diário da infante, ora 1ª apelada. IV- Destarte, a sentença deve ser reformada nesta parte, a fim de excluir a disponibilização de profissional de enfermagem por 8 horas/dia (das 08:00h às 16:00h), bastando a visita diária de um Enfermeiro ou Técnico de Enfermagem para cuidados gerais de enfermagem, além, é claro, dos cuidados relativos aos demais profissionais listados no relatório médico constante às fls. 12/13. (...) RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS. PROVIDO PARCIALMENTE O PRIMEIRO E IMPROVIDO O SEGUNDO.

(TJ-GO - (CPC): 02031867720148090051, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 26/06/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/06/2019) (grifos nossos)

Infere-se então, ao menos em juízo de cognição sumária, que estão presentes as condições autorizadoras da antecipação da tutela (art. 300 do CPC/15).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para determinar que a ré custeie profissional de enfermagem diariamente, porém em período razoável para suprir a necessidades médicas básicas, que deverá ser atestado por profissional habilitado, sem a obrigatoriedade de permanência por 24 horas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022